Tribunal: TJSP
Processo: 0014092-52.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer c.c. Indenização por perdas e danos. Sentença que julga parcialmente procedente a ação, condenando a construtora ré a construir a guarita nos termos do projeto de empreendimento, sob pena de multa. Recurso da ré. Reiteração de agravo retido para a produção de prova oral e alegação de cerceamento de defesa. Alegações rejeitadas. Prova necessária ao deslinde do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer c.c. Indenização por perdas e danos. Sentença que julga parcialmente procedente a ação, condenando a construtora ré a construir a guarita nos termos do projeto de empreendimento, sob pena de multa. Recurso da ré. Reiteração de agravo retido para a produção de prova oral e alegação de cerceamento de defesa. Alegações rejeitadas. Prova necessária ao deslinde do feito que era documental. Alterações no projeto do empreendimento que não poderiam ser ajustadas verbalmente, daí porque a prova oral não é interessante. Alegação de prescrição que se referiu ao pedido indenizatório, que não foi acolhido. Mérito. Obrigação de fazer que prevalece. Projeto que não foi alterado como de rigor. Previsão de construção de guarita na entrada do empreendimento. Dever da ré de cumprir com sua obrigação. Sentença mantida. Sem majoração de honorários porque a sentença foi proferida ao tempo do CPC revogado. Recurso desprovido.